Tribunal: TJSP
Processo: 1018104-33.2018.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Caio Marcelo Mendes de Oliveira
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-06-29

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA - Ação declaratória de inexigibilidade de débito c/c indenizatória por danos morais - Apelação da ré contra a determinação de cancelamento dos débitos e fixação de indenização - Cobranças levadas à negativação sem que a concessionária demonstrasse a sua origem, com a juntada de faturas dos serviços prestados, atentando contra disposições da Resolução ANATEL

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA - Ação declaratória de inexigibilidade de débito c/c indenizatória por danos morais - Apelação da ré contra a determinação de cancelamento dos débitos e fixação de indenização - Cobranças levadas à negativação sem que a concessionária demonstrasse a sua origem, com a juntada de faturas dos serviços prestados, atentando contra disposições da Resolução ANATEL 632/14 - Irrelevância do fato referente à tentativa da autora de realizar uma composição sobre os débitos, visando livrar-se do apontamento negativo - Boa-fé da autora demonstrada, inclusive com o depósito em juízo dos valores impugnados - Restrição ao seu nome comercial, no rol dos maus pagadores, que evidencia prejuízo presumido – Arbitramento que atende a critérios de proporcionalidade e razoabilidade - Sentença mantida – Recurso improvido.